Tribunal: STF
Processo: ARE 1572774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTINÇÃO - AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA PARA A DISCUSSÃO E A COBRANÇA DE VALORES DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO ALIMENTAR ADIMPLLIDOS EM EXCESSO PRETENSÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Impossibilidade de repetição de valores adimplidos em excesso, relacionados a Precatório Judicial não alimentar, decorrente da aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, reconhecida.



    2. Observância da coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 



    3. Inteligência dos artigos 5º, XXXVI, da CF e 24 da LINDB.



     4. Inaplicabilidade dos Temas n os 126 e 1.073, do C. STJ e IRDR nº 34, deste E. Tribunal de Justiça, igualmente, reconhecida, na hipótese concreta, porquanto não guardam correspondência à matéria jurídica suscitada pela Autarquia Estadual. 



    5. Reconhecimento da impossibilidade de repetição de indébito, por ocasião da prolação da r. sentença extintiva da execução de título judicial, pelo D. Juízo do Setor de Execuções contra a Fazenda Pública.



     6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público.



     7. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte ré, vencedora na lide, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 



    8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



     9. Sentença, recorrida, ratificada. 



    10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100, §§ 5º e 12, da CF/88, e ao art. 78 do ADCT, bem como desrespeito à Súmula Vinculante 17 do STF, às ADIs 2356 e 2362 e aos Temas de Repercussão Geral 132 e 1.037, sustentando que tais dispositivos e paradigmas não foram observados no acórdão recorrido.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão dos critérios de atualização de precatórios já pagos é preclusa, notadamente quando se trata da restituição de diferenças de precatório extinto e quitado. Destacam-se, nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO . TEMAS RG Nº 810, Nº 1.170 E Nº 1.361. ADI Nº 5.348/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECLUSÃO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. Recurso extraordinário no qual se questionava a correção monetária de precatório já pago e extinto. 



    3. Na decisão agravada, entendeu-se que o pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca dos critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à preclusão. 



    4. A agravante sustentou que na decisão agravada foi contrariado o art. 924 do CPC e o que decidido pelo STF nos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, além da ADI nº 5.348/DF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a correção monetária de precatório já pago e extinto, em face do princípio da segurança jurídica e da preclusão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O agravo regimental não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 



    7. A divergência com a decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a reinterpretação do art. 924 do CPC, o que é inviável em recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. O pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca da correção monetária. 



    9. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no processo, conforme o art. 507 do CPC. 



    10. O Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O pagamento de precatório extingue a obrigação e impede a rediscussão da correção monetária em razão do princípio da segurança jurídica e da preclusão, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.



    (ARE 1.541.192-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL . PRECATÓRIOS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. DIVIDA EXTINTA. INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. PRECLUSÃO DA QUESTÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. 



    1. O agravante pleiteia a revisão dos critérios de atualização dos precatórios, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema nº 810/RG). 



    2. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 



    3. Não cabe a revisão de precatório extinto e quitado. A aplicação de precedente desta Corte às “situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação integral do título executivo judicial. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.381.731-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma).



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator